Tribunal: TJMT
Processo: 1034811-91.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034811-91.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Propriedade]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (APELANTE), CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA - CNPJ: 00.001.180/0001-26 (APELANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), OTAVIO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 791.464.901-59 (APELADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), GENEROSA ARISTACIA DA SILVA - CPF: 304.352.931-68 (APELADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REASSENTAMENTO RELACIONADO À UHE MANSO. ENTREGA DE TÍTULO DE PROPRIEDADE PROMETIDA “OPORTUNAMENTE”. MORA SUPERIOR A VINTE ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBMISSÃO AO ARBÍTRIO DA RÉ. INVALIDADE DA CLÁUSULA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. ALEGAÇÃO DE ADVOCACIA PREDATÓRIA. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS, sucessora de FURNAS, contra sentença que, em ação de obrigação de fazer c/c indenização ajuizada por Otavio Ferreira de Araújo e Generosa Aristácia da Silva, condenou a ré a entregar o título de propriedade de imóvel rural recebido pelos autores em reassentamento decorrente da UHE Manso, rejeitou pedidos indenizatórios, reconheceu sucumbência recíproca e aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:

(i) definir se a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser revista em razão de suposta sucumbência mínima da ré;

(ii) estabelecer se é legítima a multa aplicada à apelante por embargos de declaração tidos como protelatórios;

(iii) determinar se pode ser apreciada, nesta instância, a alegação de advocacia predatória;

(iv) verificar a validade da cláusula contratual que previu a entrega do título de propriedade “oportunamente”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da sucumbência deve ponderar o peso jurídico dos pedidos, sendo central a obrigação de fazer — obtenção do título dominial — que foi integralmente acolhida, enquanto os pedidos indenizatórios, ainda que expressivos, eram acessórios, caracterizando-se sucumbência recíproca nos termos do art. 86,
caput
, do CPC.

A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC exige demonstração inequívoca de intuito protelatório, o que não se verifica quando os embargos discutem interpretação jurídica plausível de cláusula contratual, ainda que rejeitada.

A alegação de advocacia predatória não é conhecida por configurar inovação recursal, pois não foi suscitada na instância de origem e não se relaciona ao objeto da sentença, violando o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
.

A cláusula que prevê a entrega do título “oportunamente” deve ser interpretada conforme a boa-fé objetiva (art. 422, CC), impondo adimplemento em prazo razoável; a mora superior a vinte anos evidencia submissão da contraprestação ao exclusivo arbítrio da ré, caracterizando condição puramente potestativa vedada pelo art. 122 do CC.

A demora injustificada na regularização fundiária viola a confiança legítima depositada pelos reassentados e autoriza a fixação judicial de prazo para cumprimento da obrigação de fazer.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte, e nesta, parcialmente provido. Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC) devido ao parcial provimento do recurso, ainda que mínimo.

Tese de julgamento:

A aferição da sucumbência deve considerar a relevância jurídica e estrutural de cada pedido, configurando-se sucumbência recíproca quando a parte autora obtém integralmente o pedido principal, ainda que decaia dos pedidos acessórios.

A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável quando demonstrado de forma inequívoca o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

Questões não suscitadas em primeira instância configuram inovação recursal e não podem ser apreciadas em apelação.

A cláusula contratual que condiciona a entrega de título dominial a termo indeterminado (“oportunamente”), quando resulta em mora excessiva e injustificada, constitui condição puramente potestativa e deve ser afastada, impondo-se o cumprimento da obrigação em prazo fixado judicialmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS, sucessora de FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A., em face da r. sentença proferida pelo douto Juízo da 2a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães (ID 306031854), que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por OTAVIO FERREIRA DE ARAUJO e GENEROSA ARISTACIA DA SILVA,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Na origem, os autores, ora Apelados, ajuizaram a demanda narrando que, em decorrência da construção da Usina Hidrelétrica de Manso, foram reassentados no Lote n. 94 do Loteamento Mamede Roder, recebendo a posse do imóvel em 27 de março de 2000, por meio de "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias".

Alegaram que, no referido instrumento, a então FURNAS se comprometeu a fornecer "oportunamente" a titularidade dominial do imóvel, obrigação que, passados mais de vinte e dois anos, não foi cumprida.

Sustentaram, ainda, o não recebimento de um "kit irrigação" que teria sido prometido.

Em razão da mora, pleitearam a condenação da ré na obrigação de fazer consistente na entrega do título de propriedade, bem como ao pagamento de indenização por danos morais e lucros cessantes, estes decorrentes da impossibilidade de obter financiamentos agrícolas.

O juízo singular (ID 306031854) julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré na obrigação de entregar o título de propriedade do imóvel no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária.

Por outro lado, julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, perdas e danos e lucros cessantes, por ausência de comprovação dos prejuízos alegados.

Em razão da sucumbência recíproca, distribuiu os ônus processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor dos respectivos proveitos e decaimentos.

A ré opôs Embargos de Declaração (ID 306031855), alegando omissão e erro material na qualificação da cláusula contratual como puramente potestativa.

O Juízo
a quo
, por meio da sentença de ID 306031860, rejeitou os aclaratórios e, por entendê-los manifestamente protelatórios,
condenou
a embargante ao pagamento de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Inconformada, a ré interpôs o presente Recurso de Apelação (ID 306031861).

Em suas razões, sustenta, em síntese:
i-)
a ocorrência de sucumbência mínima, pois teria decaído apenas da obrigação de fazer, de valor inestimável, enquanto os autores foram vencidos nos pedidos indenizatórios que compunham a totalidade do valor da causa (R$ 419.400,00), pugnando pela inversão integral dos ônus sucumbenciais;
ii-)
a indevida aplicação da multa por embargos protelatórios, defendendo a legitimidade do debate jurídico travado;
iii-)
a ocorrência de advocacia predatória por parte do patrono dos autores, requerendo a expedição de ofícios à OAB/MT e ao Ministério Público; e
iv-)
a validade da cláusula que previa a entrega do título "oportunamente", por não se tratar de condição puramente potestativa, mas sim de termo incerto justificado pela complexidade burocrática do processo de regularização fundiária.

Devidamente intimados, os Apelados apresentaram contrarrazões (ID 306031867), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso por insuficiência do preparo e a ausência de dialeticidade recursal.

No mérito, pugnaram pela manutenção integral da sentença.

Nesta instância, em sede despacho (ID 318425368), foi afastada a preliminar de deserção e procedida à intimação da Apelante para complementar o preparo, o que foi objeto de novos Embargos de Declaração (ID 320912885), os quais foram rejeitados (ID 325683895).

Por fim, a Apelante comprovou a complementação do preparo recursal (ID’s 327459397 e 327640892).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

I. Da Admissibilidade Recursal – Preliminar de Deserção arguida em Contrarrazões

Os Apelados suscitam, em sede de contrarrazões, a preliminar de deserção do recurso, ao argumento de que o preparo inicial foi recolhido em valor manifestamente inferior ao devido, considerando o valor da causa.

A questão, contudo, já foi objeto de análise e deliberação nesta instância recursal.

Conforme relatado, por meio do despacho de ID 318425368, em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito e ao disposto no art. 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, foi determinado a intimação da Apelante para que procedesse à complementação do preparo.

Após a interposição de embargos de declaração, que foram rejeitados, a Apelante cumpriu a determinação judicial, efetuando o recolhimento complementar das custas recursais, conforme comprovantes juntados aos autos (IDs 327459397 e 327640892).

Dessa forma, tendo sido o vício processual devidamente sanado, não há que se falar em deserção.

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar de deserção.

II. Do Mérito Recursal

O mérito do recurso cinge-se à análise de quatro pontos principais: a distribuição dos ônus sucumbenciais, a legalidade da multa por embargos protelatórios, a alegação de advocacia predatória e, por fim, a validade da cláusula contratual que estipulou a entrega do título de propriedade "oportunamente".

1. Da Distribuição dos Ônus Sucumbenciais – Alegação de Sucumbência Mínima

A Apelante defende ter sucumbido em parte mínima do pedido, uma vez que a condenação se restringiu à obrigação de fazer, enquanto os pedidos indenizatórios, que representavam a totalidade do valor atribuído à causa (R$ 419.400,00), foram julgados improcedentes.

Com base nesse argumento, pleiteia a aplicação do parágrafo único do art. 86 do CPC, para que os Apelados arquem integralmente com as custas e honorários.

A tese, contudo, não merece prosperar.

A análise da sucumbência não se restringe a um critério puramente matemático ou quantitativo, devendo-se ponderar a relevância jurídica e o peso de cada pedido na estrutura da demanda.

Conforme se extrai da petição inicial, o pleito central e primordial dos autores era a obtenção do título de propriedade de seu imóvel, uma obrigação de fazer que visa consolidar um direito fundamental e que se arrastava por mais de duas décadas.

Os pedidos indenizatórios, embora de expressivo valor econômico, foram formulados de forma cumulativa, como consequência do inadimplemento da obrigação principal.

Ao obterem a procedência integral do pedido de obrigação de fazer, os Apelados alcançaram o bem da vida que constituía o cerne de sua pretensão.

Por outro lado, a Apelante foi derrotada em um ponto nevrálgico da lide, sendo compelida a cumprir a obrigação contratual que vinha postergando.

Nesse contexto, não se pode qualificar a derrota da Apelante como "mínima". Da mesma forma, o decaimento dos Apelados quanto aos pedidos indenizatórios, que possuíam considerável expressão econômica, impede o reconhecimento de que a Apelante tenha sido a única sucumbente.

Trata-se, portanto, de hipótese clássica de sucumbência recíproca, em que ambas as partes foram, em parte, vencedoras e vencidas.

O douto Juízo de primeiro grau, ao aplicar a regra do art. 86,
caput
, do CPC e distribuir os ônus na proporção de 50% para cada litigante, agiu com acerto, ponderando adequadamente o resultado do julgamento.

2. Da Multa por Embargos de Declaração Protelatórios

A Apelante insurge-se contra a multa de 2% sobre o valor da causa, aplicada pelo Juízo
a quo
ao rejeitar os embargos de declaração, por considerá-los manifestamente protelatórios.

Neste ponto, assiste razão à recorrente.

A aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, exige a demonstração inequívoca do dolo processual, ou seja, da intenção deliberada da parte de retardar o andamento do processo por meio de um recurso manifestamente infundado ou repetitivo.

O mero inconformismo com a decisão ou a interposição de recurso para discutir tese jurídica, ainda que rechaçada, não configura, por si só, o intuito protelatório.

No caso em tela, os embargos de declaração opostos em primeira instância (ID 306031855) versaram sobre a qualificação jurídica da cláusula "oportunamente" como condição puramente potestativa.

Embora o Juízo sentenciante tenha mantido seu entendimento, a matéria envolve interpretação de norma de direito material e de cláusula contratual, o que admite, em tese, debate jurídico.

A existência de alguma controvérsia sobre o tema, ainda que minoritária, afasta a caracterização do recurso como "manifestamente" protelatório.

A finalidade da multa é coibir o abuso do direito de recorrer, e não penalizar a parte que exerce, ainda que sem sucesso, uma via recursal prevista em lei para questionar um ponto que considera omisso ou equivocado.

Não se vislumbra, na conduta da Apelante, o dolo específico de procrastinar o feito, mas sim o exercício de seu direito de defesa.

3. Da Alegação de Advocacia Predatória

A Apelante, em suas razões recursais, dedica um tópico para arguir a suposta prática de advocacia predatória pelo patrono dos Apelados, requerendo a expedição de ofícios à OAB-MT e ao Ministério Público.

Tal matéria, contudo, não pode ser conhecida por esta Corte.

Trata-se de evidente inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada em nenhum momento durante o trâmite do processo em primeira instância, notadamente na contestação.

A análise de tal alegação em grau de apelação implicaria em supressão de instância e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, pois os Apelados não tiveram a oportunidade de se manifestar sobre o tema no momento processual adequado.

O objeto do recurso de apelação é a reforma ou anulação da sentença, limitando-se a cognição do Tribunal às questões de fato e de direito que foram efetivamente discutidas e decididas pelo Juízo
a quo
, conforme o princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, insculpido no art. 1.013, § 1o, do CPC.

Dessa forma, não conheço do recurso neste ponto, por se tratar de inovação recursal.

4. Da Obrigação de Fazer – Validade da Cláusula "Oportunamente"

Por fim, a Apelante reitera o argumento de que a demora na entrega do título de propriedade se justifica pela complexidade do processo de regularização fundiária, e que a cláusula contratual que prevê a entrega "oportunamente" constitui um termo incerto válido, e não uma condição puramente potestativa.

A irresignação não merece acolhida.

O "Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias", firmado em março de 2000, estabeleceu a obrigação da então FURNAS de fornecer a titularidade dominial do imóvel.

A expressão "oportunamente", por sua natureza vaga e indeterminada, deve ser interpretada à luz do princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), que impõe às partes um dever de lealdade e cooperação.

Tal interpretação exige que a obrigação seja cumprida em um prazo razoável, considerando a natureza e a complexidade do ato.

No caso dos autos, transcorreram mais de duas décadas desde a celebração do acordo sem que a obrigação fosse adimplida. Um lapso temporal tão extenso ultrapassa qualquer critério de razoabilidade e demonstra a inércia da Apelante em adotar as providências que lhe incumbiam.

As dificuldades burocráticas, embora existentes, eram previsíveis e deveriam ter sido gerenciadas pela empresa, que, na qualidade de empreendedora de um projeto de tamanha magnitude, detinha o dever de planejar e executar a regularização fundiária dos imóveis destinados ao reassentamento.

Manter a eficácia de tal cláusula após mais de vinte anos de inércia significaria submeter o direito de propriedade dos Apelados ao exclusivo arbítrio da Apelante, que poderia, a seu critério, postergar indefinidamente o cumprimento da obrigação. Tal situação configura, precisamente, a condição puramente potestativa, vedada pelo art. 122 do Código Civil, pois sujeita o negócio jurídico "ao puro arbítrio de uma das partes".

O Juízo singular, portanto, agiu com acerto ao declarar a invalidade da condição e determinar o cumprimento da obrigação de fazer, fixando um prazo razoável para tanto.

A segurança jurídica e a proteção da confiança, princípios basilares do ordenamento, não podem ser invocados para perpetuar uma situação de injustiça e desequilíbrio contratual.

Conclusão

Ante o exposto, conheço em parte do recurso e nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a condenação da Apelante ao pagamento da multa por embargos de declaração protelatórios, prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

No mais, mantenho inalterada a r. sentença em seus demais termos, inclusive quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do parcial provimento do recurso, ainda que em parte mínima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025